Tribunal: TJDFT
Processo: 0727506-40.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por CONDOMINIO RURAL RESIDENCIAL R.K. em face à decisão da 2a Vara Cível de Sobradinho que, no dia 31 de julho de 2020, deferiu tutela provisória para conceder ao agravado o direito de fala por 8 (oito) minutos na Assembleia Virtual de Prestação de Contas do Condomínio, marcada para o dia 2/8/2020, às 9h. Em decisão liminar proferida pela Desembargadora Plantonista, em 1/8/2020, foi mantida a decisão recorrida. Intimado, o agravante manifestou-se pela perda do objeto do presente recurso (ID 18456047). É o relatório. Decido. Inicialmente, cumpre destacar que o relator, monocraticamente, não conhecerá recurso prejudicado, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, e 87, inciso III, do RITJDFT. No caso, com o deferimento da liminar e a manutenção da decisão recorrida, foi realizada a assembleia nos termos decididos. Em razão do pleito recursal limitar-se à reforma da tutela de urgência, é forçoso o reconhecimento da perda de objeto deste agravo. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, em razão da perda do objeto. Intimem-se. Brasília-DF, quarta-feira, 12 de agosto de 2020. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2006